Tribunal: TJDFT
Processo: 0752486-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ASTREINTES. CONTAGEM DO PRAZO. DIAS ÚTEIS. DECISÃO MANTIDA.
1. O colendo Superior Tribunal de Justiça entende que o cômputo do prazo para o cumprimento das obrigações de fazer ou não fazer tem natureza processual, devendo-se considerar a contagem do prazo em dias úteis, conforme disposto no art. 219 do CPC, salvo previsão expressamente contrária pelo magistrado.
2. Recurso conhecido e não provido.